Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705982-31.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE DE RIBAMAR DA SILVA CHAVES DECISÃO Vistos, etc. Recurso Inominado interposto por JOSE DE RIBAMAR DA SILVA CHAVES, com pedido de antecipação de tutela recursal, tendo em vista a sentença não haver estipulado prazo para o cumprimento da obrigação pelo Distrito Federal. Por meio da decisão, ID 475074106, foi deferido o pedido de tutela recursal. O recorrido interpôs Embargos de Declaração, ID 47942433. A Defensoria Pública, ID 48882746, informa que a cirurgia foi realizada em 22/06/2023, na Clínica CVB, 613 Sul, e requereu a desistência do recurso. O Distrito Federal, ora recorrido/embargante concordou com o pedido de desistência, ID 49440310. Homologo o pedido de desistência, nos termos do inciso XII do Art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Preclusa, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito